Tribunal: TJDFT
Processo: 0720375-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720375-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: VANIA MARIA LOPES VENANCIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0040241-90.2013.8.07.0001, indeferiu os pedidos de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD e RENAJUD, bem como a busca de cartões de crédito em nome da devedora e os extratos das últimas 3 faturas. Na decisão de ID 59349969, esta Relatora deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a consulta ao sistema Renajud e ao sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, pelo período de 30 dias. O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 26a sessão ordinária virtual, conforme certidão de ID 61485086. Decido. Compulsando os autos eletrônicos na primeira instância, verifica-se que o d. juízo de origem proferiu sentença (ID 205129008). Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora